Tribunal: TJSP
Processo: 1006469-37.2017.8.26.0297
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000016233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006469-37.2017.8.26.0297/50001, da Comarca de Jales,
em que é agravante BOA VISTA SERVIÇO S/A, é agravado
AFONSO FERREIRA DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006469-37.2017.8.26.0297/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006469-37.2017.8.26.0297/50001
COMARCA: JALES (2a VARA CRIMINAL)
AGRAVANTE: BOA VISTA SERVIÇO S/A
AGRAVADO: AFONSO FERREIRA DA SILVA NETO
INTERESSADO: CLARO S/A
VOTO No 36.688
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. Necessidade de envio de notificação
prévia.
Requisito
não
cumprido.
Dano
moral
reconhecido (tema 40). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação dos entendimentos
estabelecidos
no
E.
STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BOA VISTA SERVIÇOS S/A contra decisão que, em
demanda indenizatória, negou seguimento a Recurso
Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.061.134/RS e
1.062.336/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que o único dever dos órgãos
arquivistas é enviar ao consumidor a notificação sobre
o
apontamento.
Destaca
que
procedeu
à
devida
notificação prévia, como devidamente comprovado nos
autos, e, assim, incabível a indenização por danos
morais. Assinala violação ao art. 43, §2o, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006469-37.2017.8.26.0297/50001 - Voto no
3
Sustenta,
ainda,
que
a
decisão
desrespeitou
o
entendimento da Súmula 404 do STJ.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006469-37.2017.8.26.0297/50001 - Voto no
4
Justiça fixou as seguintes teses: “Orientação 1: “Os
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade
passiva para as ações que buscam a reparação dos danos
morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome do devedor em seus
cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do
Banco Central ou de outros cadastros mantidos por
entidades diversas”. Orientação 2: “A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição de seu
nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min.
Relatora quanto ao ponto”. Confira-se a fls. 521/523.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 431/436) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
ser
devida
a
indenização por danos morais, porque ausente a prévia
notificação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
mérito, cabe o registro de que, nos termos da Súmula
no 404 do C. STJ, 'é dispensável o aviso de
recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor
sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e
cadastros'. Desse modo, embora prescindível a juntada
aos autos do AR, era necessária a prova da postagem da
notificação prévia, o que não ocorreu no presente
caso. A relação de cartas emitidas (fls. 134) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006469-37.2017.8.26.0297/50001 - Voto no
5
documento
unilateral,
portanto,
não
é
hábil
a
comprovar que a notificação foi enviada ao endereço do
apelado. Anote-se, ainda, que a arguição da apelante
de que é indevida indenização por dano moral se a
parte requerente não contesta em juízo a legitimidade
da dívida motivadora do apontamento configura inovação
processual, que é vedada pelo ordenamento jurídico
(art. 1.014 do CPC). De todo modo, ao contrário do que
foi disposto nas razões recursais, a dívida que
motivou a inscrição desabonadora foi objeto de discussão judicial, nos autos do processo no
1008746-60.2016.8.26.0297 (fls. 51/82). No mais, a
inscrição indevida do nome do consumidor no rol de
inadimplentes,
sem
que
tenha
havido
notificação
prévia, justifica por si só a pretendida reparação por
dano moral. Desnecessária a prova de efetivo dano,
pois se considera que ele ocorre in re ipsa” (fls.
435).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO